Tribunal: TJMT
Processo: 1047137-07.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047137-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Interdição, Abuso de Poder, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), PB AGROPECUARIA INTEGRADA LTDA - CNPJ: 08.712.337/0001-33 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça em ação anulatória de embargo em área rural cumulada com indenização por dano moral.

II. Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (
i
) saber se os documentos apresentados pela pessoa jurídica são suficientes para demonstrar, de forma idônea e contemporânea, a impossibilidade de arcar com as custas processuais; e (
ii
) saber se é juridicamente admissível o diferimento do recolhimento das custas para o final da demanda.

III. Razões de decidir:

3. A gratuidade de justiça é garantida constitucionalmente àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF.

4. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige prova concreta da insuficiência de recursos, pois não há presunção de hipossuficiência em seu favor.

5. Os documentos juntados não se mostraram suficientes, por consistirem, em parte, em declarações produzidas unilateralmente e, em parte, em documento fiscal restrito a período isolado, sem aptidão para evidenciar, com segurança, a real situação patrimonial, financeira e operacional da empresa.

6. O pedido subsidiário de recolhimento das custas ao final também não merece acolhimento, pois a norma administrativa aplicável veda expressamente essa possibilidade.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade da justiça quando comprova, por documentos idôneos e contemporâneos, a efetiva impossibilidade de arcar com as despesas processuais. 2. É incabível o recolhimento de custas ao final da demanda quando houver vedação normativa expressa.”

____________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º, 3º e 4º; CNGC/MT, art. 233, § 2º.

Jurisprudência relevante

citada
: STJ, AREsp n. 2.999.944/SP, relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 02.3.2026, publicado no DJEN em 06.3.2026; STJ, AgInt no AREsp n. 2.576.243/SP, relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 02.9.2024, publicado no DJe de 13.9.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PB AGROPECUÁRIA INTEGRADA LTDA
contra decisão (Id. 210391073) proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória de embargo em área rural c/c indenização por dano moral n. 1083956-14.2025.8.11.0041, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Como razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que se encontra impossibilitada de exercer suas atividades empresariais, permanecendo inativa, circunstância que a conduz a uma inequívoca condição de hipossuficiência financeira. Aduz, outrossim, que a ausência de receita decorre diretamente dos atos ilícitos praticados pela parte agravada – consubstanciados no embargo e no protesto indevidos –, cuja invalidação constitui, precisamente, objeto da pretensão deduzida nos autos principais.

À vista disso, requer o provimento do recurso, a fim de que lhe seja concedido o benefício pleiteado ou, subsidiariamente, autorizada a postergação do recolhimento das custas processuais para o final da demanda.

O efeito suspensivo pleiteado foi deferido no Id. 338808384, ocasião em que a parte agravante foi intimada a comprovar a alegada incapacidade financeira, providência que restou atendida mediante a manifestação juntada sob o Id. 342357883.

A parte agravada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 350779894, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 353649368, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

Tendo sido indeferido o benefício da gratuidade (Id. 354012897), a agravada foi devidamente intimada para efetuar o recolhimento do preparo recursal, providência que restou regularmente cumprida, conforme comprova o Id. 356924369.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,

trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PB AGROPECUÁRIA INTEGRADA LTDA contra decisão (Id. 210391073) proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória de embargo em área rural c/c indenização por dano moral n. 1083956-14.2025.8.11.0041, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

O cerne da controvérsia recursal reside na verificação da presença dos requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça.

Pois bem.

A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República Federativa do Brasil, que estabelece: “
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Atualmente, a assistência judiciária é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, os quais asseguram à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, o direito à gratuidade da justiça.

Por sua vez, o artigo 99, §§ 2º, 3º, 4º, do mesmo diploma legal, estabelece que o indeferimento do pedido somente é admissível quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo o magistrado, antes disso, oportunizar à parte a comprovação do preenchimento de tais requisitos.

Ainda sobre o tema, a Súmula n. 481 do c. STJ estabelece: “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou
sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

Nada obstante, a jurisprudência da Corte da Cidadania firmou-se no sentido de que a orientação consagrada na Súmula n. 481 não dispensa a pessoa jurídica do ônus de comprovar, de forma idônea, a alegada insuficiência financeira, uma vez que, diversamente do que ocorre com a pessoa natural, não milita em seu favor presunção de hipossuficiência. Em outras palavras, a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, tenha ou não finalidade lucrativa, está condicionada à demonstração concreta de sua incapacidade de arcar com as despesas processuais, as custas e os honorários advocatícios, sem prejuízo de sua atividade. Senão, vejamos:

“[...]
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
. DOCUMENTAÇÃO INADEQUADA. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há presunção de insuficiência financeira para pessoas jurídicas, sendo necessária a comprovação adequada da hipossuficiência para a concessão da gratuidade da justiça, observada a Súmula 481/STJ.
[...]”. (STJ, AREsp n. 2.999.944/SP, relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 02.3.2026, publicado no DJEN em 06.3.2026).
[sem destaque no original].

“[...]
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
I) tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça em favor da pessoa física, há a presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família.
Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (incidência da Súmula 83 do STJ);
II) a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos (incidência da Súmula 481/STJ).
2. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
”

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.576.243/SP, relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 02.9.2024, publicado no DJe de 13.9.2024).
[sem destaque no original].

No caso
sub judice
,
infere-se dos autos que, com o propósito de demonstrar a alegada fragilidade de sua atual situação econômico-financeira, a parte agravante carreou aos autos os seguintes documentos: (
i
) relatório de faturamento, elaborado por profissional particular de contabilidade, no qual se indica receita zerada (R$ 0,00) no exercício de 2025; (
ii
) declaração emitida por empresa de contabilidade, consignando que a empresa “
permaneceu sem operações que gerassem registros contábeis ou obrigações acessórias no período de 2025
”; e (
iii
) declaração de débitos e créditos tributários federais, expedida pela Receita Federal, atinente ao mês de janeiro de 2024, da qual consta a inatividade da empresa no período declarado.

Assim, uma vez constatada a insuficiência do acervo probatório – mormente ante a ausência de declaração de imposto de renda e de demonstrativos contábeis oficiais –, a parte agravante foi intimada a comprovar a alegada incapacidade financeira (Decisão, Id. 270962878). Não obstante, em resposta à intimação, limitou-se a acostar aos autos os mesmos documentos já anteriormente apresentados.

Todavia, os documentos apresentados não se mostram suficientes para comprovar, de forma idônea e contemporânea, a alegada incapacidade financeira, porquanto o relatório de faturamento e a declaração emitida por profissional e escritório de contabilidade constituem documentos produzidos unilateralmente, ao passo que a declaração de débitos e créditos tributários federais, além de restrita a período isolado, não traduz, com a necessária amplitude, a efetiva situação patrimonial, financeira e operacional da empresa.

Ademais, mesmo após ter sido intimada a complementar a prova, nos termos do § 2º do artigo 99 do Código de Processo Civil, a parte limitou-se a apresentar os mesmos elementos anteriormente colacionados, sem carrear aos autos documentos contábeis oficiais idôneos e contemporâneos, aptos a evidenciar, de forma segura e convincente, a efetiva impossibilidade de suportar os encargos processuais.

Diante desse quadro, e considerando que o ônus probatório incumbe à parte que alega, não restou evidenciado nos autos o estado de incapacidade financeira que autorizaria a concessão da gratuidade da justiça, impondo-se o seu indeferimento.

No que concerne ao pleito de diferimento do recolhimento do preparo para o final da demanda, igualmente não assiste razão à parte agravante, na medida em que o Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado – CNGC/MT, em seu artigo 233, § 2º, veda de forma expressa e peremptória tal possibilidade:

“
Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

[...]

§ 2º É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final.
[...]”.
[sem destaque no original].

À vista desse comando normativo, revela-se juridicamente incabível o recolhimento do preparo recursal apenas ao término do processo, por absoluta ausência de amparo legal e em frontal desconformidade com a disciplina administrativa aplicável.

Por fim, ressalte-se que a parte agravante não formulou pedido de parcelamento do preparo nem perante o d. Juízo de origem, nem por ocasião da interposição do presente recurso, limitando-se a requerer a concessão da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, o diferimento do recolhimento das custas para o final da demanda.

Desse modo, eventual requerimento superveniente de parcelamento, deduzido apenas após a intimação para recolhimento do preparo, revelar-se-á manifestamente tardio, inapto a obstar o reconhecimento da deserção.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e, por conseguinte, mantenho incólume a decisão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026